Tribunal: TJMT
Processo: 1006638-70.2019.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALEX KENNY FERREIRA - CPF: 023.652.291-40 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 02.872.448/0001-20 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZAR. ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO E AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PELO ADQUIRENTE PERANTE O DETRAN-MT. ÔNUS DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS A AMPARAR A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DA PARTE AUTORA. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido postula pela ausência de responsabilidade quanto aos débitos vinculados ao veículo registrado em seu nome, porquanto teria alienado ao Sr. Fernando de Tal, sem que o mesmo tivesse providenciado à transferência do bem perante o DETRAN-MT.

2. Na espécie, verifica-se que a inexistência de provas dos fatos constitutivos do direito alegado pelo Recorrido, porquanto sequer se desincumbiu de comprovar a venda alegada, bem como em identificar o comprador do veículo.

3. Registre-se, por oportuno, que as declarações acostadas aos autos não possuem força probante necessária em atestar a existência da transação, mormente, por se tratar de documento unilateral, bem como em razão da ausência de identificação do comprador.

4. Ademais, consoante disposição inserta no art. 134, do Código de Trânsito Brasileiro, compete ao vendedor proceder à comunicação da transferência de propriedade do veículo a entidade de trânsito.

5. Não comprovando o Recorrido ter procedido com a comunicação de venda do veículo perante o Detran, deve arcar com os tributos incidentes sobre o bem, assumindo a culpa pela desídia do seu proceder.

6. Sentença reformada.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de negativa de propriedade c/c anulatória de débitos. Em síntese, o Autor informa que no ano de 2017 vendeu uma moto de sua propriedade (Honda CG 150 TITAN ESD, ano/modelo: 2007/2008; placa NJG1580, Renavan 00939771764, vermelha, chassi 9C2KC0820R014615) a terceira pessoa (Sr. Fernando), cuja qualificação desconhece, tampouco possui comprovante da venda do bem. Aduz que no ato da tradição realizou a entrega do DUT devidamente assinado ao comprador, que, por sua vez, ficou responsável por providenciar a regular transferência da moto junto ao DETRAN/MT, o que não foi realizado, ensejando a cobrança de débitos de licenciamento e seguro obrigatório referente aos anos de 2017, 2018 e 2019.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, oportunidade em que o Juízo de Origem determinou que o Estado de Mato Grosso procedesse a exclusão do veículo objeto do litígio da propriedade do Requerente, assim como o pagamento de multas e tributos referente ao bem.

O Estado de Mato Grosso apresentou recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Na espécie, verifica-se o Recorrido não se desincumbiu de seu ônus probatório, em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, porquanto sequer comprovou a ocorrência da transação alegada, como também não identificou o comprador do veículo.

Registre-se, por oportuno, que as declarações acostadas aos autos não possuem força probante necessária para atestar a existência da transação, mormente, por se tratar de documento unilateral, bem como em razão da ausência de identificação do comprador.

Saliente-se, que conforme preconiza a regra do art. 123, § 1.o, do CTB, é de incumbência do novo proprietário providenciar a transferência do veículo junto ao órgão administrativo.

“Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

II - o proprietário mudar o Município de domicílio ou residência;

III - for alterada qualquer característica do veículo;

IV - houver mudança de categoria.

§ 1.o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.”

Contudo, não há provas nos autos de que o Recorrido tenha comunicado a venda ao órgão executivo de trânsito do Estado, conforme regra prevista no diploma legal, art. 134 do CTB, para que pudesse se eximir dos encargos incidentes sobre o veículo, como o pagamento de impostos e infrações de trânsito.

Destarte, não existindo provas de que o Recorrido atentou-se ao comando legal, deve responsabilizar-se pelos impostos incidentes sobre o veículo após a tradição até a formulação do referido comunicado de venda, porquanto a entidade autárquica de trânsito do Estado sequer teve notícia da alienação do veículo em questão.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na exordial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021